Tribunal: STF
Processo: RE 1320610
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do recurso extraordinário e dei-lhe provimento para reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.
    Na decisão agravada, consignei que o prazo decadencial debatido aplica-se aos casos em que a questão controvertida não foi apreciada pela Administração no ato concessório do benefício.
    O agravante alega, em suma, que a hipótese dos autos não guarda similitude com a matéria discutida no Tema 313 da Repercussão Geral (RE 626.489-RG/SE), mas sim com o entendimento firmado no ARE 1.172.622-RG/RJ (Tema 1.023/RG). Para tanto, sustenta-se que 
    “[...] não se está discutindo a incidência ou não de decadência para benefícios concedidos antes MP 1.523-9/1997, mas, e isso sim, situações abrangidas pelo prazo decadencial (o que é infraconstitucional)” (pág. 2 do documento eletrônico 8).
    Intimado para apresentação de contrarrazões, o agravado defendeu a manutenção da decisão combatida (documento eletrônico 11).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante, dado que a questão em exame é de índole infraconstitucional e não se amolda à matéria tratada no Tema 313 da Repercussão geral. 
    Com efeito, os Ministros desta Corte, no ARE 1.172.622-RG/RJ (Tema 1.023 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. A propósito, colaciono a ementa do referido julgado: 
    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.
    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal”.
     Por oportuno, destaco trechos da manifestação de repercussão geral proferida pelo Ministro Presidente no mencionado julgamento do Tema 1.023/RG, que bem elucidam a natureza infraconstitucional da controvérsia especificamente discutida neste processo:
    “[...]
    Diversos outros questionamentos têm sido submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do referido prazo decadencial às mais diversas hipóteses fáticas, como por exemplo: a) revisão do benefício com base no IRSM do mês de fevereiro/94 (ARE nº 1.167.202/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/18; RE nº 1.170.319/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/18; ARE nº 1.171.150/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/18); b) questões não resolvidas no ato de concessão do benefício (ARE nº 1.055.453/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/2/18; ARE nº 876.290/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/11/17; RE nº 1.080.380/RS, de minha relatoria, DJe de 26/10/17; e c) benefícios concedidos após a Medida Provisória nº 1.523-9/2007. (ARE nº 689.729/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/13; ARE nº 690.967/RS-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/4/13). 
    Como se vê, via de regra, na jurisprudência da Corte a questão alusiva às hipóteses abarcadas pelo prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91 não ultrapassa a esfera da legalidade. Nesse sentido, ambas as Turmas têm reiteradamente negado trânsito a recursos extraordinários, nos quais se discute a aplicação da decadência. Nos precedentes analisados, o ponto em comum é exatamente a preponderância da interpretação da legislação infraconstitucional para analisar e decidir a questão. [...]
     [...] 
    No RE nº 1.104.569/ES, deixei assinalado que, para ultrapassar o entendimento das instâncias ordinárias acerca das situações abrangidas pela norma do art. 103, caput, da Lei nº 8.213/91, seria necessário, indubitavelmente, o reexame da da causa à luz da citada norma legal, para o que não se presta o recurso extraordinário. (DJe de 8/3/18). [...]
    [...]
    Diante do exposto, ratificando a jurisprudência da Corte, manifesto-me pela natureza infraconstitucional da controvérsia fundada na interpretação das situações abrangidas pelo art. 103 da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral do tema" (grifei). 
    Assim, tendo em vista a semelhança entre a questão debatida nestes autos e a que foi examinada no citado processo paradigma, impõe-se a reconsideração da decisão agravada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral.
    Com idêntico entendimento sobre a mesma matéria ora em exame, destaco o julgamento do ARE 1.004.060-ED-segundos/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no art. 1.039 do Código de Processo Civil/2015, dado que neste apelo extremo discute-se questão que foi apreciada no julgamento do Tema 1.023 da Repercussão Geral (ARE 1.172.622-RG/RJ). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator